Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESCISÃO UNILATERAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA DA CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. VALORES DEVIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. A responsabilidade pela rescisão do contrato administrativo não pode ser imputada à autora, tendo em vista a ocorrência de diversas intercorrências externas, reconhecidas pela ré, que prejudicaram o andamento da obra e resultaram na realização de diversos termos aditivos ao contrato original.
2. São devidos os valores apurados nas etapas 24 e 25 da obra, uma vez que os gastos realizados foram devidamente comprovados, não tendo havido impugnação específica, nem demonstração de eventual adimplemento pela empresa ré, que se limitou a alegar, respectivamente, que os serviços relacionados estavam em desconformidade com o aceitável pelas normas técnicas de engenharia e que não tinha conhecimento das despesas realizadas.
3. Não procede o pedido de reconhecimento de inadequação da metodologia utilizada no laudo pericial para apuração do valor devido a título de serviços administrativos, diante dos esclarecimentos apresentados pelo perito judicial, que, considerando as peculiaridades do caso concreto, como tempo de paralisação da obra e manutenção de trabalhadores no local, apurou as diferenças entre o valor medido dos serviços administrativos e valor contratual integral dessa etapa em cada mês.
4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de provas e determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
5. Tendo o magistrado a quo concordado, de forma motivada, com as conclusões apresentadas pela perícia e não constado eventual irregularidade na metodologia empregada pelo expert nomeado pelo Juízo, não há que se falar em realização de nova prova pericial.
6. Recursos conhecidos. Apelação da ré e remessa necessária não providas.